Tribunal: TJDFT
Processo: 0707008-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC e por ausência de citação.
2. No caso, em que pese oportunizada por duas vezes, a indicação de novo endereço para a localização do veículo, cumprimento da liminar e para a citação, o Banco manteve-se inerte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se em definir se a ausência de citação por falta de manifestação da parte autora conduz à extinção do feito por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de triangularização não se deveu à máquina judiciária, mas à desídia da parte autora em promover a citação.
5. Nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, a ausência de pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, caracterizado pela falta de citação, dá ensejo à extinção do processo (art. 329, CPC).
6. Não é razoável conceder indeterminadas oportunidades de manifestação ou para cumprir seu dever processual de promover a citação e o regular andamento do processo (art. 239, CPC).
7. Não se encontra configurada a violação de qualquer princípio como o da celeridade e da economia processual, porquanto não é possível conferir ao requerente oportunidades indefinidas para promover o andamento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tese de julgamento: A ausência de citação por desídia da parte autora justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 485, IV, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; art. 239.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 07043157720228070005, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 10/11/2022, DJE 25/11/2022.